Tribunal: TJPA
Processo: 0808751-10.2022.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0808751-10.2022.8.14.0000

AUTOR: SINDICATO DAS INDUSTRIAS EXPLOSIVOS ESTADO MINAS GERAIS

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ - ALEPA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 18, LETRA “B”, DA

LEI ESTADUAL N.º 9.593/22. VEDAÇÃO DE SOLTURA DE FOGOS DE ARTÍFICIO COM ESTAMPIDO NO TERRITÓRIO PARAENSE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS APONTADOS NA INICIAL (
Pacto federativo,
ausência de participação popular em ofensa ao disposto no art. 253 do CE/PA, ofensa ao princípio da razoabilidade, ofensa aos princípios da livre iniciativa e a liberdade econômica, remissão equivocada as leis dos crimes ambientais, ataque a patrimônio cultural e imaterial da humanidade e ofensa a direito adquirido).

NÃO CARACTERIZADA. EXISTÊNCIA DE JULGAMENTOS PARADGMÁTICOS VINCULATIVOS DO STF EM ADPF E REPERCURSSÃO GERAL PELA CONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO IMPOSTA.
In casu
não se caracterizou a existência de inconstitucionalidade do art.
18, letra “b”, da
Lei Estadual n.º 9.593/22, que estabelece a vedação de soltura de fogos de artificio com estampido no território paraense, por afronta aos ao
Pacto federativo,
ausência de participação popular em ofensa ao disposto no art. 253 do CE/PA, ofensa ao princípio da razoabilidade, livre iniciativa e a liberdade econômica, remissão equivocada as leis dos crimes ambientais, ataque a patrimônio cultural e imaterial da humanidade e ofensa a direito adquirido, tendo em vista a existência de julgamentos paradigmáticos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal definindo a matéria de forma contrária as teses defendidas pelo autor, consignando a constitucionalidade da vedação imposta, face a proteção a vida, à saúde e ao meio ambiente, além de prevenir e evitar graves e negativos impactos às pessoas com transtornos do espectro autista, como também evitar irreversíveis danos às diversas espécies animais, consoante o julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n.º 567/SP, que tem
eficácia contra todos e efeito vinculante, inclusive aos demais órgãos do Poder Judiciário, conforme o previsto no art. 10, §3.º, da Lei n.º 9.882/99, como também do julgamento do RE n.º
1.210.727/SP, Tema n.º 1.056, que deve ser seguida como precedente paradigmático sobre a matéria. Pedido da ação direta de inconstitucionalidade julgado improcedente à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores Componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, julgar improcedente o pedido de inconstitucionalidade formulado na inicial, nos termos do Voto da Dina Relatora.

Sessão de Julgamento presencial, realizada no dia 23 de agosto de 2023, e
presidida pela Excelentíssima Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos,

Belém/PA, 23 de agosto de 2023.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ajuizada pelo
SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE EXPLOSIVOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS – SINDIEMG, com pedido de tutela de urgência, arguindo a inconstitucionalidade do art. 18, letra “b”, da Lei Estadual n.º 9.593/22, que estabelece a vedação de soltura de fogos de artifício com estampido em todo o território do Estado do Pará, em decorrência dos danos ambientais causados por estes, com
base no art. 54 da Lei de Crimes Ambientais.

Alega que a norma viola a Constituição do Estado do Pará no concernente aos arts. 1.º, 4.º, 20 e 117, além dos princípios do federalismo, razoabilidade e simetria constitucional.

Diz que o art. 1.º da CE estabelece as competências estaduais e fixa a sujeição as normas federais, e o art. 4.º da CE asseguraria a liberdade e a livre iniciativa, que seriam regra matriz para a interpretação constitucional.

Afirma que se trata ainda de matéria que pode ocasionar dano irreparável ou grave lesão a economia pública, na forma estabelecida no art. 117 da CE, por se tratar de ato que aumenta a despesa não programada, por implicar, por analogia, em significativa diminuição de arrecadação aos cofres públicos, sem a correspondente compensação orçamentária.

Afirma que a lei impugnada não seria razoável ofendendo princípios básicos da administração pública e não teria obedecido a previsão de participação da coletividade em afronta a previsão do art. 20 da CE.

Transcreve jurisprudência sobre a inexistência de usurpação de competência do STF nestes casos, face a previsão do art. 125, §2.º, da CF, face a incompatibilidade da norma estadual com as normas da Constituição Estadual que seriam de reprodução obrigatória.

Diz que há violação ao pacto federativo, pois o Estado teria invadido a esfera de competência legislativa reservada a União, em flagrante desequilíbrio do sistema constitucional de atribuição de competências dos entes federados.

Sustenta que a matéria é relevante e de repercussão geral por força do impacto econômico que pode produzir, colocando em risco aproximadamente 2.428 postos de trabalhos diretos, o que representaria 10.000 pessoas distribuídas em 992 empresas produtoras, além de afetar indiretamente 4.000 indiretos entre postos comerciais, transportadores, fabricantes de insumos, ensejando a afetação de 100 mil pessoas, inclusive as leis idênticas em outros municípios.

Diz que não há estudo técnico que comprove o efetivo prejuízo pela soltura de fogos com estampido, face a decisão emanada do TRF-1 relativa a ataque indireto a separação dos poderes, por conseguinte, não há estudo técnico que indique os decibéis efetivamente prejudiciais a idosos, autistas ou animais, inexistindo prova de dano ambiental, e que a simples proibição ao invés de solucionar a questão acabará gerando o aumento da atividade clandestina de altíssimo risco porque a margem da fiscalização ordinária, posto que hoje é fortemente regulado e dotado de medida de segurança.

Assevera que nestas circunstâncias a proteção do meio ambiente deve ceder aos princípios da razoabilidade, livre iniciativa, isonomia, segurança jurídica e a legalidade, além de macular princípio fundamental do federalismo, pois defende que o Estado ao priorizar um direito que entende prevalecente acabou por eliminar outros da mesma natureza relativos a atividade econômica, com impacto na geração de empregos, arrecadação tributária e renda, pois invoca em seu favor a existência de precedentes que indicam a necessidade de compatibilizar a medida com o mínimo de efetividade de outros direitos ou princípios de igual magnitude.

Afirma que o mercado teria movimentado mais de 230 milhões de reais de acordo com estudos da Federação das Indústrias de Minas Gerais e que a manutenção de diversas normas municipais similares ocasionará a inexorável falência de toda a categoria econômica, com a implosão da economia de todas as cidades produtoras, portanto, defende que a decisão pode afetar mais de cem mil famílias (quase meio milhão de pessoas).

Assevera ainda que há norma federal que permite expressamente o estampido vedado pela legislação local e seria aplicável a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que padece de inconstitucionalidade a lei municipal que invoca “o argumento do interesse local para restringir ou ampliar as determinações contidas em regramento de âmbito nacional” (RE nº 477.508- AgR/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 03/05/2011).

Resume a inconstitucionalidade nos seguintes tópicos:

- Inconstitucionalidade face a necessidade de ponderação dos direitos fundamentais envolvidos;

- Ofensa ao pacto federativo;

-
Ausência de participação popular em ofensa ao disposto no art. 253 do CE/PA;

- Ofensa ao princípio da razoabilidade.

- Ofensa aos princípios da livre iniciativa e a liberdade econômica;

- Remissão equivocada as leis dos crimes ambientais;

- Ataque a patrimônio cultural e imaterial da humanidade;

- Ofensa a direito adquirido;

Daí porque, assevera que se encontram presentes os pressupostos necessários a concessão da tutela de urgência, face os fundamentos jurídicos apresentados e o risco de dano irreparável aos produtores sindicalizados do autor, ensejando a necessidade de medida cautelar, na forma do art. 10, §3.º, da Lei n.º 9.868/99, para a suspensão dos efeitos do art. 18, letra “b”, da Lei Estadual n.º
9.593/22.

Requer assim:
“
A concessão de medida cautelar inaudita altera parte, para suspender os efeitos da lei impugnada e impedir sua regulamentação administrativa até o trânsito em julgado da decisão desta Ação Direta;”,
no mérito, a procedência do pedido de inconstitucionalidade da norma impugnada, por afronta aos princípios invocados na inicial.

Em decisão monocrática proferida no ID-
10121681 - Pág. 01/05, esta Relatora indeferiu o pedido de liminar, por entender ausentes os pressupostos necessários ao deferimento,
posto que não caracterizada a probabilidade do direito (
fumus boni juris
), face a existência de posicionamento do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário aos fundamentos adotados na inicial (violação do
pacto federativo,
ofensa a previsão do art. 253 do CE/PA, violação ao princípio da razoabilidade, da livre iniciativa e da liberdade econômica, além de ataque ao patrimônio cultural e imaterial da humanidade e ofensa a direito adquirido), assim como a presença do risco de dano ser invertido, o que afasta a inexistência de
periculum in mora
que justifique o deferimento da liminar por urgência favorável ao autor, em prestigio a presunção de legitimidade que desfrutam as leis, até que haja pronunciamento jurisdicional em sentido contrário.

Foi interposto agravo interno sob o fundamento que a decisão agravada merece reforma, pois defendeu a
necessidade de suspensão dos efeitos da norma impugnada consubstanciada no art. 18, alínea “b”, da Lei Estadual Paraense n.º 9.593/22, posto que gera imediatos efeitos na atividade econômica exercida pelos associados da requerente, que perderá importante parte do seu mercado consumidor, por conseguinte, invoca a necessidade de deferimento da tutela antecipada, pois estaria sendo criminalizada a conduta de soltura de fogos de artifícios, o que não se poderia admitir, tendo em vista que os fundamentos apresentados na inicial evidenciariam a fumaça do bom direito na forma do art. 10 da Lei n.º 9.868/99 e o perigo da demora, face o óbice a atividade dos sindicalizados e inviabiliza sua atividade econômica, com risco ainda a penalidades administrativas.

Arguiu ainda a sua legitimidade ativa
ad causam
e aponta as violações dos princípios constitucionais estaduais e federais que teriam sido afrontadas, na forma aduzida na inicial, invocando a ponderação entre os direitos fundamentais em confronto, além do pacto federativo, e que a falta de participação popular teria ofendido o disposto no art. 253 da Constituição Estadual, argui também que a norma não seria razoável e que haveria ofensa à livre iniciativa.

Aponta ainda a existência de afronta a patrimônio imaterial da humanidade, colocando o em risco o Cirio de Nazaré, na forma tradicionalmente concebida, e haveria ofensa a direito adquirido.

Requer assim a reforma da decisão agravada, para que sejam suspensos os efeitos na norma impugnada de forma cautelar.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Assembleia Legislativa do Estado do Pará apresentou defesa no ID-10393657 - Pág. 01/08, carreando documentos relativos a regularidade do processo legislativo que ensejou a norma impugnada, e aduziu a improcedência da ação direta de inconstitucionalidade e o reconhecimento da constitucionalidade do art. 18, inciso II, da Lei Estadual n.º 9.593/2022.

A Procuradoria Geral do Estado apresentou manifestação no ID-10706336 - Pág. 01/20 defendendo a improcedência da ação direta de inconstitucionalidade.

O Ministério Público Estadual apresentou manifestação da lavra do Excelentíssimo Sr. Procurador Geral de Justiça, César Bechara Nader Mattar Jr., opinando pela improcedência dos pedidos da inicial, na forma da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da DPF n.º 567/SP.

É o relatório.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

Preliminarmente julgo prejudicado o agravo interno interposto, tendo em vista que o mérito da Ação Direta de inconstitucionalidade se encontra apto para

julgamento, ensejando a perda de objeto do recurso, em prestígio aos princípios da duração razoável do processo e economia e celeridade processuais.

No mérito, verifico que a matéria diz respeito a suposta Inconstitucionalidade da norma estabelecida no art. 18, letra “b”, da Lei Estadual n.º 9.593/22, que estabelece a vedação da soltura de fogos de artifício com estampido em todo o território do Estado do Pará, em decorrência dos danos ambientais causados por estes, com base no art. 54 da Lei de Crimes Ambientais, nos seguintes termos:

“Art. 18 –
É vedada
(...)

(...)

b.
A soltura de fogos de artifício com estampido em todo o território do Estado do Pará, em decorrência dos Danos Ambientais Causados por estes
, baseando-se nos termos do Artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal nº 9.605/98).”

Analisando os autos, verifico que há precedente do Supremo Tribunal Federal proferido no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF n.º 567/SP, em sentido contrário as teses levantadas na inicial da ADI, onde houve impugnação de norma do Município de São Paulo contendo idêntica vedação a lei impugnada, por força dos possíveis danos ambientais e a saúde, assim como pela existência de competência dos Municípios, para legislar sobre a matéria, por existência de interesse local na questão ambiental, e não estadual, além de considerar que a vedação é razoável, consoante se verifica dos fundamentos abaixo transcritos:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 16.897/2018 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. PREDOMINÂNCIA DO INTERESSE LOCAL (ART. 30, I, DA CF). COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. PROIBIÇÃO RAZOÁVEL DE MANUSEIO, UTILIZAÇÃO, QUEIMA E SOLTURA DE FOGOS DE ESTAMPIDOS, ARTIFÍCIOS E ARTEFATOS PIROTÉCNICOS SOMENTE QUANDO PRODUZIREM EFEITOS SONOROS RUIDOSOS. PROTEÇÃO À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE. IMPACTOS GRAVES E NEGATIVOS ÀS PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DANOS IRREVERÍSVEIS ÀS DIVERSAS ESPÉCIES ANIMAIS. IMPROCEDÊNCIA.

1. O princípio geral que norteia a repartição de competência entre as entidades competentes do Estado Federal é o da predominância do interesse, competindo à União atuar em matérias e questões de interesse geral; aos Estados, em matérias e questões de interesse regional; aos Municípios, assuntos de interesse local e, ao Distrito Federal, tanto temas de interesse regional quanto local.

2. As competências municipais, dentro dessa ideia de predominância de interesse, foram enumeradas no art. 30 da Constituição Federal, o qual expressamente atribuiu aos Municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I) e para suplementar a legislação federal e a estadual no que couber (art. 30, II). A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já assentou que a disciplina do meio ambiente está abrangida no conceito de interesse local e que a proteção do meio ambiente e da saúde integram a competência legislativa suplementar dos Municípios. Precedentes.

3. A jurisprudência desta CORTE admite, em matéria de proteção da saúde e do meio ambiente, que os Estados e Municípios editem normas mais protetivas, com fundamento em suas peculiaridades regionais e na preponderância de seu interesse.
A Lei Municipal 16.897/2018, ao proibir o uso de fogos de artifício de efeito sonoro ruidoso no Município de São Paulo, promoveu um padrão mais elevado de proteção à saúde e ao meio ambiente, tendo sido editada dentro de limites razoáveis do regular exercício de competência legislativa pelo ente municipal
.

4.
Comprovação técnico-científica dos impactos graves e negativos que fogos de estampido e de artifício com efeito sonoro ruidoso causam às pessoas com transtorno do espectro autista, em razão de hipersensibilidade auditiva. Objetivo de tutelar o bem-estar e a saúde da população de autistas residentes no Município de São Paulo
.

5.
Estudos demonstram a ocorrência de danos irreversíveis às diversas espécies animais. Existência de sólida base técnico-científica para a restrição ao uso desses produtos como medida de proteção ao meio ambiente. Princípio da prevenção.

6. Arguição de Preceito Fundamental julgada improcedente.”

(ADPF 567, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 01/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059, DIVULG 26-03-2021, PUBLIC 29-03-2021)

Ademais, após o ingresso da presente ação direta de inconstitucionalidade, a matéria foi apreciada em caráter definitivo pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento, na sistemática de repercussão geral, do RE n.º 1.210.727/SP, Tema n.º 1.056, nos seguintes termos:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO EM ADI ESTADUAL. LEI 6.212/2017 DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA/SP. PROIBIÇÃO DE SOLTURA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTEFATOS PIROTÉCNICOS QUE PRODUZEM ESTAMPIDO. PROTEÇÃO DA SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. NORMA MAIS PROTETIVA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PARA A COMPETÊNCIA SUPLETIVA DOS MUNICÍPIOS. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Município é competente para legislar concorrentemente sobre meio ambiente, no limite de seu interesse local e desde que esse regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados, assim como detém competência legislativa suplementar quanto ao tema afeto à proteção à saúde (art. 24, VI e XII, da CRFB/88).

2. É constitucionalmente válida a opção legislativa municipal de proibir o uso de fogos de artifício de efeito sonoro ruidoso, ao promover um padrão mais elevado de proteção à saúde e ao meio ambiente, nos limites razoáveis do regular exercício de competência legislativa pelo ente estatal. Precedente: ADPF 567, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 1º/3/2021, DJe de 29/3/2021.

3. Tese de repercussão geral: ‘
É constitucional – formal e materialmente – lei municipal que proíbe a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos produtores de estampidos”. 4. Recurso extraordinário conhecido e desprovido
.’

(RE 1210727, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 16-05-2023 PUBLIC 17-05-2023)

Daí porque,

não resta dúvida sobre a constitucionalidade da vedação imposta, face a proteção a vida, à saúde e ao meio ambiente, além de prevenir e evitar graves e negativos impactos às pessoas com transtornos do espectro autista, como também evita irreversíveis danos às diversas espécies animais, consoante o posicionamento do
Supremo Tribunal Federal proferido tanto
na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.º 567/SP, que tem
eficácia contra todos e efeito vinculante,
inclusive aos demais órgãos do Poder Judiciário, conforme o previsto no
art. 10, §3.º, da Lei n.º 9.882/99, como também a tese proferida no julgamento do RE n.º
1.210.727/SP, Tema n.º 1.056, que deve ser seguida como precedente paradigmático sobre a matéria em questão.

Assim, havendo
posicionamento do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário aos fundamentos adotados na inicial, não vislumbro ofensa ao
pacto federativo e
a previsão do art. 253 do CE/PA, como também não acolho a arguição de violação aos princípios da razoabilidade, da livre iniciativa e da liberdade econômica e afronta a patrimônio cultural e imaterial da humanidade, além de ofensa a direito adquirido.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido de inconstitucionalidade do art. 18, letra “b”, da Lei Estadual n.º
9.593/22, posto que a constitucionalidade da norma impugnada encontra definida nos precedentes paradigmáticos do Supremo Tribunal Federal, consubstanciados na
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.º 567/SP e no Recurso Extraordinário de Repercussão Geral do
RE n.º
1.210.727/SP, Tema n.º 1.056,
nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 28/08/2023